Tribunal: STF
Processo: ARE 1343036
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 150, IV, da Constituição Federal. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem manteve a sentença que decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “A despeito da generalidade do caráter ‘confiscatório’, essa Corte Suprema já consignou que ‘a caracterização desse efeito pressupõe a análise de dados concretos e peculiaridades de cada operação ou situação, tomando-se em conta custos, carga tributária global, margens de lucro e condições pontuais do mercado e de conjuntura econômica’ (RE 570.122, Plenário, rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, j.: 24/5/2017, Inform. 866).
    Na hipótese, considerando-se as circunstâncias fáticas e o montante do valor das declarações e da exação tributária, faz-se de rigor a aplicação da consolidada e majoritária jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da proporcionalidade quanto ao percentual da imposição de penalidade pecuniária em matéria tributária:
    [...]
    Portanto, a despeito da capitulação da multa por meio do regulamento da legislação tributária de regência, deve-se observar a jurisprudência do STF firmada há muito, estabelecendo-se como limite para a imposição de penalidade pecuniária o valor do débito tributário. 
    No caso dos autos, o valor da multa (R$ 80.880,00) respeitou esse limite, porquanto idêntico ao valor do tributo apurado (R$ 80.880,00).
    Assim, não obstante o inconformismo da autora, dos fatos narrados e do conjunto probatório não se vislumbra a prática de atos que coloquem em dúvida a legitimidade e a legalidade dos atos administrativos.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade da multa tributária aplicada em valor não superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Tributário. ISSQN sobre operações de aval, fiança bancária, anuência e outros. Enquadramento no item 15.8 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Multa de ofício. Ausência de efeito confiscatório. Juros de mora sobre a multa. Questão infraconstitucional. 1. Não houve negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação no acórdão recorrido, uma vez que a jurisdição foi prestada no caso mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do recorrente, tendo o Tribunal de origem explicitado suas razões de decidir. 2. É infraconstitucional a controvérsia atinente ao enquadramento das operações de aval, fiança bancária, anuência e outras no item 15.8 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03, para fins de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). A ofensa ao texto constitucional, se ocorresse, seria indireta ou reflexa. 3. O STF possui orientação de que as multas de ofício que não extrapolem 100% do valor do débito não importam em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal. 4. A questão da incidência de juros de mora e correção monetária sobre a multa aplicada foi decidida à luz da legislação local (Decreto nº 52.703/11). Incide no caso a Súmula nº 280 da Corte. 5. Agravo regimental não provido, afastando-se a aplicação da multa, porquanto não se atingiu a unanimidade prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015. 6. Não há majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF” (ARE 1272600 AgR-segundo, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 17.5.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16.6.2021 PUBLIC 17.6.2021).
     Na mesma linha, colho do voto condutor do acórdão proferido no julgamento do RE 606.010-RG, processado segundo a sistemática da repercussão geral, o seguinte trecho:
    “A partir de qual patamar determinada sanção adquire caráter confiscatório? O questionamento traz à memória passagem de Santo Agostinho. Nas Confissões, à pergunta ‘Que é, pois, o tempo?’, o bispo de Hipona responde: ‘Se ninguém mo perguntar, eu sei; se o quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei’. 
    Acode à mente ainda trecho do voto do saudoso ministro Aliomar Baleeiro, no recurso extraordinário nº 62.731, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 28 de junho de 1968. Na oportunidade, enfrentando o conceito de segurança nacional, em tom jocoso, ponderou: ‘Por exclusão, podemos dizer o que é ´segurança nacional´. Vejamos o que não é segurança nacional: bola de futebol não é segurança nacional, batom de moça não é segurança nacional, cigarro de maconha não é segurança nacional’. 
    Ausente solução definitiva e a salvo de dúvida razoável na inteligência jurídica nacional, cabe recorrer à casuística do Supremo, observados o princípio da separação de poderes e a necessidade de reconhecer espaço legítimo de interpretação constitucional aos demais agentes políticos de cúpula do Estado. 
    Mencionei a ação direta de inconstitucionalidade nº 551, na qual o Pleno entendeu ser de natureza confiscatória a penalidade fixada em 200% e 500% do valor do tributo devido. Assim também tem procedido este Tribunal em casos de cálculo em patamar superior a 100% da obrigação principal. Confiram a ementa do agravo interno no extraordinário de nº 833.106, de minha relatoria, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 12 de dezembro de 2014: 
    TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral. 
    Quando o percentual da multa é notadamente inferior à dívida, o Supremo tem concluído inexistir ofensa ao princípio do não confisco. No recurso extraordinário nº 582.461, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, sob o ângulo da repercussão geral, acórdão veiculado em 18 de agosto de 2011, o Plenário declarou constitucional sanção moratória cujo patamar remontava a 20% da importância devida” (RE 606.010, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2020).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora